Tribunal: TJSP
Processo: 1502189-86.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Tráfico – Suficiência de provas – Manutenção da condenação.
Penas – Básicas mínimas – Inviável maior diminuição na segunda fase pela a atenuante da menoridade relativa – Súmula 231 do STJ.
Redutor – Cabimento – Réu primário, menor e sem antecedentes – Episódios da menoridade inidôneos para negativa do benefício – Redutor máximo – Quantidade não significativa de droga, considerado o

Ementa:
Tráfico – Suficiência de provas – Manutenção da condenação.
Penas – Básicas mínimas – Inviável maior diminuição na segunda fase pela a atenuante da menoridade relativa – Súmula 231 do STJ.
Redutor – Cabimento – Réu primário, menor e sem antecedentes – Episódios da menoridade inidôneos para negativa do benefício – Redutor máximo – Quantidade não significativa de droga, considerado o peso total.
Regime aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Possibilidade.
Recurso parcialmente provido.